Tribunal: TJBA
Processo: 8030651-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030651-29.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: RAPHAEL SOUSA MACHADO

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO KRUSCHEWSKY LEAHY

IMPETRADO: Juiz da 4ª Vara cível de Itabuna Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR INTEMPESTIVIDADE. ERRO DECORRENTE D ADOÇÃO DE DATA DIVERSA DAQUELA EM QUE TERIA OCORRIDO A PUBLICAÇÃO NO DJE.

1. A data do lançamento nos autos da certidão de publicação da sentença no DJE não pode ser adotada como parâmetro de aferição de tempestividade do recurso, pois é justamente o seu conteúdo que informa com precisão a data em que a decisão foi efetivamente disponibilizada no DJE,
informação que
permite a verificação de quanto a intimação de fato ocorreu.
Conforme o
art. 224, §3º
do CPC,
o início d
a contagem do prazo
se dá
no
primeiro
dia útil posterior
àquele em que houve a
publicação
efetiva
de decisão no DJE. O art.
224, §2º do CPC/15
estabelece como
data da publicação o primeiro

dia útil
subsequente
à disponibilização
do ato no DJE.

2. O exame dos autos da ação de nº
8000869-60.2020.8.05.0113
revela que a certidão de publicação da sentença no DJE foi
de fato
lançada aos autos em 06/05/2021. O seu conteúdo, entretanto, dá conta de que a disponibilização da sentença ocorreu no DJE de 03/05/2021
(informação confirmada pela simples consulta ao portal eletrônico do DJ
e
na página deste tribunal), de
maneira que pelas regras de contagem do prazo o termo final para a oposição de embargos declaratórios
foi
o dia 11/05/2021,
sendo de fato intempestivos os embargos opostos em 13/05/2021.

3
. Além disso, a advogada do autor foi intimada eletronicamente da sentença, pela própria plataforma do DJE, em 04/05/2021, quando registrou ciência no sistema, de modo que
ainda que este parâmetro fosse adotado para controle da tempestividade
o termo final para apresentação de embargos de declaração segundo esta baliza teria sido o dia 10/05/2021,
de modo que o recurso seria igualmente intempestivo.

4. Segurança não concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030651-29.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RAPHAEL SOUSA MACHADO
e como apelada
Juiz da 4ª Vara cível de Itabuna Bahia
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMDADE,
em DENEGAR A SEGURANÇA
nos termos do voto do relator.